Tribunal: STF
Processo: RE 187835
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
EMENTA:  -   Trafico  ilicito   de  entorpecentes.   Não  e
incompativel, com o art. 5., inciso XLVI, da Constituição, o disposto
no art. 2., par.  1., da Lei n. 8.072-90.
          Recurso  extraordinário do Ministério Público provido, para
que  seja integralmente cumprida,  em regime  fechado, a pena imposta
aos recorridos, sem prejuizo do livramento condicional que lhes possa
vir a caber.